Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711332-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PEREIRA DE AMORIM RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face dos Recorridos argumentando, em suma, que é servidor aposentado da Secretaria de Educação, que em maio/2024 constatou que os proventos não foram creditados em sua conta, que foi informado de que a falta de prova de vida poderia ser o motivo da suspensão, que ficou dois meses sem receber e que precisou utilizar o cheque especial para cobrir despesas. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 68408162). Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em suma, que que não foi notificado da necessidade de fazer prova de vida e que as divulgações sobre o tema não alcançam a todos. Aduz que a suspensão dos pagamentos foi ilegal e que o prazo exigido para a resolução do problema, dez úteis dias, agravou a sua situação financeira, lhe gerando prejuízos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos formulados na exordial. Em contrarrazões, o segundo Recorrido sustenta que a dialeticidade não foi observada e que o recurso não deve ser conhecido. Decido. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, os argumentos aventados pelo Recorrente se limitam à reprodução da tese apresentada em sua peça de réplica, restando clara a ausência de impugnação específica aos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para julgar improcedentes os pleitos por ele formulados. Por tal razão, não conheço do recurso inominado, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC, e condeno o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator